Tribunal: TJES
Processo: 0005713-93.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2023-10-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURIDICA. SÚMULA 481 DO STJ. AUTOFALÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. NECESSÁRIO EXAME DE DOCUMETOS A COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.. COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS. BENEFÍCIO DEFERIDO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional e, diferentemente da pessoa física, não há que se presumir a miserabilidade da empresa pela mera alegação de pobreza os termos da lei, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo de sua saúde financeira.

2. Os documentos dos autos evidenciam que a Apelante faz jus ao benefício, eis que apresentados o balancete patrimonial assinado por contabilista indicando o prejuízo da empresa, cópias de certidões de protestos em nome da Apelante, extensa lista de ações trabalhistas em que a Apelante figura como ré e as demais decisões judiciais que deferem a gratuidade de justiça em seu favor.

3. O mérito da ação que originou o presente recurso orbita em torno do prejuízo financeiro que recai sobre a Recorrente, de modo que a alegação de impossibilidade de pagamento das custas vai ao encontro dos demais elementos e argumentos apresentados na ação e no recurso.

4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005713-93.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J ZOUAIN E CIA LTDA

APELADO: GARCIA - DISTRIBUIDORA & ATACADISTA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURIDICA. SÚMULA 481 DO STJ. AUTOFALÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. NECESSÁRIO EXAME DE DOCUMENTOS A COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.. COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS. BENEFÍCIO DEFERIDO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional e, diferentemente da pessoa física, não há que se presumir a miserabilidade da empresa pela mera alegação de pobreza os termos da lei, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo de sua saúde financeira.

2. Os documentos dos autos evidenciam que a Apelante faz jus ao benefício, eis que apresentados o balancete patrimonial assinado por contabilista indicando o prejuízo da empresa, cópias de certidões de protestos em nome da Apelante, extensa lista de ações trabalhistas em que a Apelante figura como ré e as demais decisões judiciais que deferem a gratuidade de justiça em seu favor.

3. O mérito da ação que originou o presente recurso orbita em torno do prejuízo financeiro que recai sobre a Recorrente, de modo que a alegação de impossibilidade de pagamento das custas vai ao encontro dos demais elementos e argumentos apresentados na ação e no recurso.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
26
de
setembro
de

2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005713-93.2020.8.08.0021

APELANTE:
MASSA FALIDA DE J. ZOUAIN & CIA LTDA

APELADA:
GARCIA ATACADISTA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MASSA FALIDA DE J. ZOUAIN & CIA LTDA
contra r. sentença de fls. 159/160, proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari, q
ue rejeitou os embargos monitórios opostos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos autos da “Ação Monitória” intentada por
GARCIA ATACADISTA LTDA
em desfavor da Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 165/172), a Apelante alegou, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita em sua integralidade.

Defende que o acervo patrimonial que compõe a massa falida não reflete a capacidade financeira suficiente a ilidir a sua hipossuficiência.

Contrarrazões às fls. 190/197, em que a Apelada defende a manutenção da sentença.

Pois bem. Verifica-se que a Apelante insurge-se apenas contra capítulo da sentença que versou sobre os benefícios da justiça gratuita, nos seguintes termos:

[...] IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Afirma a parte autora que não haveria elementos aptos a demonstrar a hipossuficiência alegada pela demandada.

Verifico que os documentos acostados à peça de defesa (fl. 119-127) evidenciam o certo grau de precariedade financeira da parte requerida. Além disso, é fato público e notório que a empresa demandada encerrou as suas atividades nesta cidade de Guarapari/ES.

Contudo, não há como desconsiderar a possibilidade de a parte requerida ter condições de custear determinados ônus processuais a longo prazo, como os honorários sucumbenciais, se for o caso.

Posto isso, com amparo no princípio constitucional de livre acesso à justiça e no que estabelece o § 5º do art. 98 do CPC, acolho parcialmente a presente impugnação para DEFERIR a gratuidade da justiça em prol da parte requerida somente em relação às despesas processuais, não abrangendo, portanto, os demais ônus processuais.

Defende, assim, que deve haver a rejeição da impugnação ao benefício, eis que presentes os requisitos para a concessão da medida.

Inicialmente, necessário esclarecer que a impugnação à gratuidade de justiça só é via adequada na hipótese de deferimento do benefício, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples
, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

No caso em exame, verifica-se que o Apelante pleiteou o benefício em sede de embargos monitórios e a Apelada, em resposta, requereu o indeferimento do benefício.

Assim, tecnicamente, com a devida vênia, não houve deferimento pelo juízo de origem apto ensejar a impugnação, havendo uma impropriedade terminológica em relação a esse ponto na sentença.

Nesses termos, a questão deve ser examinada à luz dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando que houve o acolhimento parcial da impugnação e, via de consequência, o deferimento parcial do benefício.

É
cediço que, para a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, deve haver a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a teor da súmula n. 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, não milita em favor do referido ente a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores da medida.

No caso em exame, a Apelante pretende a concessão integral da justiça gratuita sob fundamento de que foi formulado requerimento de autofalência, que tramita perante o Juízo da Vara de Recuperação Judicial (processo n. 5021811-25.2021.8.08.0025), além de existir protestos e numerosas ações judiciais em seu desfavor.

Registre-se que a recuperação judicial ou a falência não eximem a parte de comprovar sua insuficiência de recursos para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. [...]
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o órgão julgador. Incidência da Súmula 83/STJ
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Verifica-se que o pronunciamento objurgado não indicou com precisão os motivos que subsidiam a concessão parcial do benefício, limitando-se apenas a concluir que
“não há como desconsiderar a possibilidade de a parte requerida ter condições de custear determinados ônus processuais”.

Assim, em verdade, não houve uma fundamentação que arrimasse o deferimento parcial da gratuidade de justiça e, a partir dos documentos acostados, é de se concluir que deve ser provido o recurso da Apelante.

No caso dos autos, a partir da análise dos documentos acostados, vê-se que o balancete patrimonial da Pessoa Jurídica (fls. 123/124
), devidamente assinado por profissional de contabilidade, identifica despesas que superam as receitas em relação aos anos de 2019 e 2020.

Somado a isso, as Notas Explicativas sobre as demonstrações contábeis da empresa de fls. 125/127 evidenciam o fechamento do ano com um prejuízo de R$ 42.080.020,94 (quarenta e dois milhões, oitenta mil, vinte reais e noventa e quatro centavos).

Ademais, as cópias de certidões de protestos em nome da Apelante, a extensa lista de ações trabalhistas em que a Apelante figura como ré e as demais decisões judiciais que deferem a gratuidade de justiça em seu favor também corroboram com a conclusão de que a Recorrente faz jus à justiça gratuita, em análise conjunta com os demais elementos acima expostos.

Não somente isso, como o próprio mérito da ação que originou o presente recurso orbita em torno do prejuízo financeiro que recai sobre a Recorrente, de modo que a alegação de impossibilidade de pagamento das custas vai ao encontro dos demais elementos e argumentos apresentados na ação e no recurso.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, AGASALHANDO ENTENDIMENTO AMPLAMENTE DOMINANTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. INCLUINDO A DO C.
Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular -, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural e que, ademais, o § 4º do mesmo artigo complementa o entendimento anteriormente exposto ao prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse.
2. Quanto à pessoa jurídica, o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o deferimento da benesse depende da comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não sendo suficiente para tanto a simples juntada da declaração de pobreza (enunciado sumular nº 481). Neste caso concreto, a apresentação do balanço patrimonial da primeira agravante contemporâneo ao pedido de concessão do benefício pretendido indica que suas despesas superam em muito a sua receita, o que, aliado à circunstância de estar em processo de recuperação judicial se mostra suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.
O segundo agravante (pessoa física) demonstrou que percebe remuneração mensal de R$ 3.371,69 (três mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), conforme histórico de créditos de fl. 97 e que possui diversos apontamentos em seu nome no SERASA (fls. 76/77), o que, por ora, confirma a sua declaração de hipossuficiência. 3.Recurso provido. (TJES; AI 0019149-47.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 02/02/2021; DJES 03/03/2021)

Isso posto, os elementos apresentados evidenciam que a Apelante faz jus à justiça gratuita.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença objurgada apenas para conceder integralmente a justiça gratuita à Apelante.

Via de consequência, as verbas decorrentes da sucumbência estão suspensas de exigibilidade, a teor do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia: 26.09.23

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.